Tribunal: TJBA
Processo: 8046915-82.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8046915-82.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

AGRAVADO: GILBERTO FERRAZ DE CASTRO

Advogado(s)
:
DANIEL RODRIGUES NOGUEIRA FILHO

MAF 03

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO, AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ, EXCESSO DE EXECUÇÃO E INCLUSÃO INDEVIDA DE ENCARGOS. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADES NA FASE INICIAL. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença proferida em ação coletiva, determinando o prosseguimento da execução e a liberação de valores ao exequente e a seu advogado.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal envolve: (i) a alegação de prescrição da pretensão executiva; (ii) a necessidade de liquidação prévia da sentença proferida em ação civil pública; (iii) a existência de excesso de execução; e (iv) a inclusão indevida de juros moratórios e honorários advocatícios.

III. Razões de decidir
3. A prescrição não pode ser reconhecida nesta fase recursal, diante da alegação de protesto judicial apto a interromper o prazo prescricional, cuja análise depende de instrução probatória.
4. Ainda que, em regra, a sentença genérica coletiva exija liquidação prévia, admite-se a liquidez quando demonstrada, na fase de cumprimento, por meio de documentos idôneos e cálculos detalhados.
5. No caso, os cálculos apresentados foram acompanhados de extratos bancários emitidos pelo próprio agravante, o que afasta, em sede de cognição sumária, a alegação de ausência de liquidez.
6. A impugnação por excesso de execução não veio acompanhada de planilha demonstrativa, inviabilizando a análise, nos termos do art. 525, § 5º, do CPC.
7. São devidos os honorários advocatícios na fase de cumprimento, conforme entendimento consolidado do STJ, bem como os juros moratórios legais desde a citação.
8. Ausentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, que determinou o levantamento de valores com base em título executivo judicial.

IV. Dispositivo e tese
9. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

"1. A alegação de prescrição no cumprimento de sentença coletiva exige a análise da existência de causa interruptiva do prazo prescricional, como protesto judicial.
2. Admite-se a liquidez da sentença coletiva na fase de cumprimento, desde que comprovada a titularidade do crédito e o valor devido, por meio de documentação idônea.
3. A impugnação por excesso de execução deve ser instruída com demonstrativo atualizado do valor considerado correto, sob pena de rejeição.
4. São legítimos os honorários advocatícios na fase de cumprimento e a incidência de juros moratórios legais a partir da citação válida."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300; 509, I; 525, § 5º; 1.019, I; CC, arts. 202, II; 405.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.273.643/PR, Rel. Min. Sidnei Beneti, Segunda Seção, j. 27.02.2013; STJ, REsp nº 1.689.794/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 06.09.2017.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8046915-82.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
BANCO DO BRASIL S/A
e como agravado
GILBERTO FERRAZ DE CASTRO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator